Tribunal: TJES
Processo: 5005900-90.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005900-90.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RECORRIDO: VALDEIR BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005900-90.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
VALDEIR BARBOSA DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTA DE CRÉDITO. CONSUMIDOR CONTEMPLADO PELA CARTA DE CRÉDITO. BANCO NÃO LIBEROU O VALOR DE CONSÓRCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela ajuizada por VALDEIR BARBOSA DE SOUZA em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que aderiu a um consórcio junto aos requeridos cujo objetivo era adquirir um veículo – Grupo 000528 – Cota 81, junto à agência do Banco SANTANDER onde o autor é cliente, sendo que o gerente de sua conta responsável por toda operação.

Em seguida, informa que foi contemplado, no dia 05/08/2021, com uma carta de crédito no valor de R$20.190,00 (vinte mil e cento e noventa reais). Ocorre que o autor, até a data da minuta inicial, não tinha recebido a carta de crédito, pois as requeridas sempre alegavam diversas desculpas para a não liberação da mesma

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmado da decisão liminar a seu tempo deferida, para condenar as requeridas, solidariamente, a entregar a pagar a parte autora a carta de crédito no valor de R$20.190,00 (vinte mil cento e noventa reais), referente ao grupo 0528, cota 81, devidamente atualizado nos moldes contratados.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 6814950, as partes requeridas interpuseram Recurso Inominado, sustentando que o pagamento da carta de crédito só não ocorre por desídia da parte recorrida, bem como a ocorrência de mero aborrecimento e não de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, visto que conforme o CDC (art. 6º, VIII) cabe a prestadora de serviço
o ônus da prova
, e este não comprovou a entrega da carta de crédito ao consumidor.

Assim, entendo que caberia, aos recorrentes, a comprovação de que houve a entrega da carta de crédito e/ou a prestação de informações ao recorrido.

Isso porque os recorrentes não prestaram informações adequadas ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em

prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Ademais, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada por não receber a carta de crédito, visto que, inicialmente, não conseguiu comprar o veículo, depois comprou o veículo e ficou em débito, e por fim, sem o recebimento da carta de crédito, o consumidor precisou procurar outro banco para findar sua dívida. Isso mostra o dano causado, e não mero aborrecimento.

Diante disso, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00,), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)